Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737699-75.2024.8.07.0000 PACIENTE: WARLLEY MASHAY MARCELINO FRANCA IMPETRANTE: MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WARLLEY MASHAY MARCELINO FRANÇA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo) (processo n. 0734560-15.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dr. BRUNO JORDANO MARINHO BARROS e Dra. MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16-agosto-2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva; entretanto, argumentou que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários para a medida excepcional e extrema. Asseverou: que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos não amparam a prisão preventiva, que a prisão se pautou na equivocada compreensão de que houve a apreensão de uma arma de fogo, quando houve a apreensão de apenas uma munição, de caráter insignificante; e que a necessidade da assegurar a credibilidade da justiça pela população também não é justificativa idônea para a prisão cautelar. Argumentou que a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não forem cabíveis outras medidas cautelares, conforme os elementos do caso concreto. Consignou que o paciente é primário, com bons antecedentes (sem qualquer passagem), tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, inclusive com dois filhos crianças que dependem dele para seus cuidados e sustento. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou ainda a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O policial EDUARDO MARQUES BERNARDO, condutor do flagrante, narrou perante a autoridade policial que, na data em questão, recebeu informações de que o ora paciente WARLEY estaria praticando tráfico de drogas em determinado endereço e que outro endereço (certo) era usado como depósito. Em razão disso, acionou o prefixo ÁGUIA (inteligência) do 20o Batalhão para realizar o monitoramento do local, o qual constatou ali intensa movimentação de pessoas, em atitudes típicas de tráfico de drogas, ou seja, entravam e saíam, rapidamente. Abordaram um indivíduo que saiu do local em um veículo Golf, vermelho, e em busca veicular encontraram uma pequena porção de cocaína e uma pequena porção de haxixe. O indivíduo abordado era o paciente WARLEY, o qual negou possuir mais drogas em sua residência e autorizou (em ato filmado) o ingresso dos policiais em seu domicílio. No quarto de WARLEY, encontraram: uma máquina de cartão, duas balanças de precisão, doze porções de haxixe, uma porção grande de cocaína em uma sacola amarela, porções fracionadas de skunk, dois tabletes de cocaína, R$ 850,00, em espécie, e uma munição intacta, calibre .38. Dirigiram-se ao outro endereço, indicado como depósito, e constataram que se tratava de uma quitinete desguarnecida de qualquer móvel contendo um saco de lixo preto, no qual havia: três tabletes de skunk e dois tabletes de cocaína (inteiros). O policial consignou que, por sua experiência, cada tablete de cocaína é comercializado, em média, por R$ 25.000,00; cada tablete de skunk por, em média, R$ 15.000,00; e cada tablete menor de haxixe por, em média, R$ 2.800,00 – drogas que, após fracionadas, podem render de R$ 100.000,00 (cocaína) a R$ 50.000,00 (skunk) (ID 63794143, p. 5-6). O paciente, na delegacia, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 63794143, p. 8). Na audiência de custódia, ocorrida em 18-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, para assegurar a ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, qual seja: mais de 4.456 gramas de maconha, 2.629 gramas de cocaína e 498 gramas de crack, além da apreensão de uma arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Confira-se (ID 63794143): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 4456 gramas de maconha, 2629 gramas de cocaína e 498 gramas de crack) e uma arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WARLLEY MASHAY MARCELINO FRANÇA, nascido aos 12/09/1998, filho de (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (grifos nossos). Pois bem. Neste exame não exauriente, próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois, ainda que se desconsiderem as fundamentações de apreensão de uma arma de fogo (pois, de fato, a apreensão foi de apenas uma munição) e de assegurar a credibilidade da população na Justiça, a decisão ainda está calcada em fundamento idôneo e concreto, consistente na elevada quantidade de droga apreendidas. Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifos nossos). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS - QUASE 34KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias da prisão em flagrante e na grande quantidade de droga apreendida, pois o agravante estava transportando aproximadamente 33,700kg (trinta e três quilogramas e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos no interior do veículo, com destino à São Paulo. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.810/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifos nossos). Consigne-se que houve a constituição de advogado particular e a comprovação dos filhos menores (nascidos em 2020 e 2023, ID 63794145), mas não da ocupação lícita. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator